Tribunal: TJDFT
Processo: 0752590-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nas ações que envolvem partilha de bens decorrente de divórcio ou dissolução de união estável, inexiste condenação ou proveito econômico mensurável.
2. O provimento jurisdicional, nesses casos, não acarreta aquisição de patrimônio por qualquer das partes, mas sim a divisão dos bens que, no curso do relacionamento, pertenciam ao casal. Desse modo, os honorários devem ser arbitrados por equidade, com base no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil
3. Recurso conhecido e desprovido.